Tribunal: STM
Processo: 7000537-10.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR POR EXTENSÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E VIATURA DA FORÇA AÉREA. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR E AO PATRIMÔNIO CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual rejeitou a Denúncia (art. 78, alínea “b”, do CPPM) por entender que o fato narrado não constitui crime da competência da Justiça Militar, declinando a jurisdição para a Justiça Comum/Estadual. A Denúncia imputa a um soldado de primeira classe da Aeronáutica a prática dos crimes de disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/2003). Segundo a acusação, o militar, escalado para serviço, retirou armamento (pistola 9mm) e viatura oficiais, evadiu-se da missão, e realizou disparo em via pública ao retornar para a Organização Militar (OM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se as condutas imputadas ao militar da ativa – porte de arma e munição de uso restrito e disparo de arma de fogo – configuram crime comum, de competência da Justiça estadual, ou crime militar por extensão, de competência da Justiça Militar da União (JMU), nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime se amolda perfeitamente à hipótese de crime militar por extensão, conforme previsto no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM. 4. O agente, sendo militar da ativa e em situação de serviço, utilizou armamento, munição e veículo que pertencem à Força Aérea e se encontram sob administração militar, preenchendo o requisito do sujeito ativo e a conexão com a esfera castrense. 5. A conduta ofende diretamente o patrimônio sob a administração militar não apenas pelo valor pecuniário da munição, mas principalmente pelo desvio de finalidade dos bens militares (viatura, arma e munição) que foram confiados ao agente exclusivamente para uso em serviço. 6. A ação configura afronta substancial e direta à ordem administrativa militar, pois expõe fragilidade no controle de material bélico, demonstra quebra de disciplina e de hierarquia, tumultua o regular funcionamento de Organização Militar da Aeronáutica e macula a imagem da Força Armada. 7. O uso indevido de armamento militar por um agente do Estado, fardado e em serviço, para a prática de ilícitos, justifica a atuação da justiça especializada, que existe para tutelar os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina, pilares da instituição militar, e claramente ofendidos no caso em apreço, pois o agente contrariou normas e ordens em vigor, com o conhecimento dos demais militares da Organização Militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de Julgamento: 1. Os crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar da ativa em situação de serviço e mediante a utilização de armamento, munição e viatura pertencentes à Força Aérea, configuram crime militar por extensão, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM. 2. A utilização de bens sob administração militar para prática de ilícitos, em desvio de finalidade e durante o serviço, caracteriza ofensa direta à ordem administrativa militar e atrai a competência da Justiça Militar da União para processamento e julgamento do feito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, II, alínea “e”, e 79; Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16; CPPM, arts. 78, alínea “b”, e 516, alíneas “d” e “e”. Jurisprudência relevante citada: STM, RESE nº 7000141-33.2025.7.00.0000, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 1/7/2025. STM, RESE nº 7000469-94.2024.7.00.0000, Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, j. 18/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000537-10.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATHEUS ROCHA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 1, disponibilizada no DE
de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR-LHE
PROVIMENTO, PARA O FIM DE REFORMAR A R. DECISÃO PROFERIDA PELO
JUÍZO DA AUDITORIA DA 7ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR,
DECLARANDO A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU)
PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO; E, POR
CONSEGUINTE, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO "A QUO"
PARA QUE DECIDA SOBRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000537-10.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MATHEUS ROCHA SILVA
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE (OAB PE23416)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
CRIME
MILITAR
POR
EXTENSÃO. DISPARO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E VIATURA
DA FORÇA AÉREA. OFENSA À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR
E AO PATRIMÔNIO CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, a qual rejeitou a Denúncia (art. 78, alínea “b”, do CPPM) por
entender que o fato narrado não constitui crime da competência da Justiça
Militar, declinando a jurisdição para a Justiça Comum/Estadual. A Denúncia
imputa a um soldado de primeira classe da Aeronáutica a prática dos crimes de
disparo de arma de fogo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/2003). Segundo a acusação, o militar, escalado
para serviço, retirou armamento (pistola 9mm) e viatura oficiais, evadiu-se da
missão, e realizou disparo em via pública ao retornar para a Organização Militar
(OM).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as condutas imputadas ao
militar da ativa – porte de arma e munição de uso restrito e disparo de arma de
fogo – configuram crime comum, de competência da Justiça estadual, ou crime
militar por extensão, de competência da Justiça Militar da União (JMU), nos
termos do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime se amolda perfeitamente à hipótese de crime militar por extensão,
conforme previsto no art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM.
4. O agente, sendo militar da ativa e em situação de serviço, utilizou
armamento, munição e veículo que pertencem à Força Aérea e se encontram sob
administração militar, preenchendo o requisito do sujeito ativo e a conexão com
a esfera castrense.
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A conduta ofende diretamente o patrimônio sob a administração militar não
apenas pelo valor pecuniário da munição, mas principalmente pelo desvio de
finalidade dos bens militares (viatura, arma e munição) que foram confiados ao
agente exclusivamente para uso em serviço.
6. A ação configura afronta substancial e direta à ordem administrativa militar,
pois expõe fragilidade no controle de material bélico, demonstra quebra de
disciplina e de hierarquia, tumultua o regular funcionamento de Organização
Militar da Aeronáutica e macula a imagem da Força Armada.
7. O uso indevido de armamento militar por um agente do Estado, fardado e em
serviço, para a prática de ilícitos, justifica a atuação da justiça especializada,
que existe para tutelar os princípios constitucionais da hierarquia e da
disciplina, pilares da instituição militar, e claramente ofendidos no caso em
apreço, pois o agente contrariou normas e ordens em vigor, com o
conhecimento dos demais militares da Organização Militar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de Julgamento: 1. Os crimes previstos na legislação penal comum, quando
praticados por militar da ativa em situação de serviço e mediante a utilização de
armamento, munição e viatura pertencentes à Força Aérea, configuram crime
militar por extensão, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM. 2. A
utilização de bens sob administração militar para prática de ilícitos, em desvio
de finalidade e durante o serviço, caracteriza ofensa direta à ordem
administrativa militar e atrai a competência da Justiça Militar da União para
processamento e julgamento do feito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124; CPM, arts. 9º, II, alínea “e”,
e 79; Lei nº 10.826/2003, arts. 15 e 16; CPPM, arts. 78, alínea “b”, e 516,
alíneas “d” e “e”.
Jurisprudência relevante citada: STM, RESE nº 7000141-33.2025.7.00.0000,
Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, j. 1/7/2025. STM, RESE nº
7000469-94.2024.7.00.0000, Rel. Min. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, j. 18/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito e em dar-lhe
provimento, para o fim de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Circunscrição Judiciária Militar, declarando a competência da Justiça Militar da União (JMU)
para o processamento e o julgamento do feito; e, por conseguinte, em determinar o retorno
dos autos ao juízo a quo para que decida sobre o recebimento da Denúncia.
Brasília, 27 de novembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
A parte autora iniciou a ação penal contra um soldado da Aeronáutica, a quem
acusou de praticar os crimes de disparo de arma de fogo e porte ilegal de munição. Segundo a
acusação, o militar, enquanto estava escalado para o serviço, retirou uma pistola e munição da
Organização Militar, usou uma viatura oficial para se deslocar em via pública em desvio de
missão e, ao retornar, efetuou um disparo com a arma da Força Aérea. O MPM entendeu que
esses fatos configuravam crimes militares por extensão.
O Juiz de 1ª Instância rejeitou a acusação (Denúncia), decidindo que o fato não
constituía crime militar, mas sim crime comum. Ele argumentou que a conduta ofendeu
principalmente a segurança pública e a paz social, que são bens jurídicos de competência da
Justiça Comum/Estadual, e não houve ofensa direta à ordem administrativa militar.
A parte autora (MPM) entrou com um Recurso em Sentido Estrito, buscando a
reforma da decisão. O MPM sustentou que a competência é da Justiça Militar da União
(JMU) porque os crimes foram praticados por um militar da ativa, em situação de serviço,
usando armamento, munição e veículo pertencentes e sob a administração da Força Aérea.
A principal discussão no recurso era definir se as condutas imputadas à parte ré
(o soldado), que utilizou bens e estava em situação de serviço militar para cometer os atos,
configuravam crime militar por extensão, atraindo a competência da JMU.
O ministro Relator decidiu dar provimento ao recurso da parte autora. Ele
argumentou que, ao utilizar armamento e viatura militares em desvio de finalidade durante o
serviço, a conduta violou, de forma direta e inegável, a ordem administrativa militar, o
controle de material bélico e a disciplina castrense, caracterizando o crime militar por
extensão (art. 9º, inciso II, alínea “e”, do CPM).
O Tribunal Pleno do Superior Tribunal Militar decidiu, por unanimidade, dar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM. Reformou a decisão inicial,
declarando a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o caso, e
determinou o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para que a Denúncia seja analisada.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - DOS FATOS E DA DENÚNCIA
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a r. Decisão proferida em 29/6/2025 pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual rejeitou a Denúncia
ofertada contra o então Soldado de Primeira Classe (S1) da Aeronáutica MATHEUS ROCHA
SILVA.
O MPM, na exordial acusatória, imputou ao denunciado a prática dos crimes
previstos nos artigos 15 (disparo de arma de fogo) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito), ambos da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), na forma do art.
79 do Código Penal Militar (CPM) - concurso material de crimes -, por entendê-los como
crimes militares por extensão, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do referido Código
Punitivo Castrense.
Segundo a Denúncia, o então S1 MATHEUS ROCHA SILVA, no dia
12/12/2024, aproveitando-se da escala para missão de realizar segurança da arena da corrida
Brigadeiro Eduardo Gomes 2024, com início do deslocamento previsto para 17h30, retirou a
pistola Taurus, modelo PTM92, calibre 9mm, nº MA04264, às 16h10, da Seção de Material
Bélico do CINDACTA III, acionou o motorista da missão, S2 LUIZ SALES, alegando
urgência, e se direcionou para uma residência, na qual se encontrou com uma mulher,
entrando e saindo do referido local após o transcurso de aproximadamente 5 (cinco) minutos,
retornando à viatura em seguida.
No percurso de retorno, ao passar pelo túnel de acesso à via de entrada do
CINDACTA III, realizou disparo com a arma de fogo indicada, utilizando-se de munição que
estava portando.
Em gravação de conversa realizada por telefone, entre o denunciado e o S2
LUIZ SALES, foi registrado que o primeiro confirmou a autoria do disparo de arma de fogo,
apesar de alegar na ocasião que tal armamento seria de sua propriedade.
Citada conversa foi presenciada, ao lado do S2 LUIZ SALES, pelo Sgt
JOHANSON, S2 VINICIUS, S2 RUAN e S2 GUIMARÃES.
Apesar de ter alegado, na referida conversa, realizada por telefone, que a arma
de fogo lhe pertencia, segundo a Denúncia, inexiste registro de que o denunciado tenha posse
ou porte de arma de fogo, conforme demonstra o teor de suas alterações.
O MPM ressalta, ainda, que a ficha de missão inopinada, indicando a RIMB
26/GSDRF/260924 (Evento 71, OUT2, Página 2) e a OMIS nº 1783/GSDRF/2024 (Evento
44, OUT10, Página 3), registra que o denunciado retirou a pistola nº 4264, no dia 12/10/2024,
às 16h10, conforme registros de vídeo (Evento 44, VIDEO11-VIDEO12), e devolveu às 17h,
após o retorno à OM às 16h52 (Evento 44, OUT10, Página 4-5), sendo armeiro o S2 CAUÃ
(Evento 4, PET1, Página 68), conforme publicação da escala de serviço (Evento 44, OFIC9,
Página 4-5).
O Laudo Pericial nº 48.847/2024 (Exame Residuográfico) concluiu pela
existência de vestígios de disparo na pistola Taurus, modelo PTM92, calibre 9mm, nº
MA04264 (Evento 44, LAUDOPERIC14, Página 2-4).
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o Laudo Pericial nº 48.843/2024 (Exame Residuográfico) não
identificou vestígios de disparo de arma de fogo nas mãos do denunciado, no entanto, foi
registrado que a coleta utilizada para amostra no exame foi realizada somente no dia seguinte
ao disparo, tendo sido ressaltado no próprio laudo, no item "esclarecimentos", que (Evento
44, LAUDOPERIC14, Página 5-8):
[...] Deve-se deixar aqui consignado que o resultado “não detectado” do exame
residuográfico no material coletado das mãos, por si só, não pode ser considerado como uma
prova técnica contundente, única e definitiva, para se estabelecer a correlação existente
entre o vestígio detectado ou não, e o fato questionado, uma vez que ele depende de diversos
fatores, os quais serão adiante enumerados. Pode apenas servir como uma “Orientação
Técnica” que, somada a outros exames de evidências materiais (do local, balística, etc.) e/ou
de provas circunstanciais ou testemunhais auxilia na formação da convicção que o caso
requer. Assim, para a correta interpretação dos resultados do presente exame pericial de
natureza química faz-se necessário consignar os seguintes esclarecimentos: O resultado “não
detectado” deste ensaio, considerando o tempo decorrido entre a autuação do suspeito e o
momento da coleta do material para exames, conduz à possibilidade da caracterização da
ocorrência de duas situações de fato distintas que, conforme as circunstâncias pode se
consubstanciar em uma das seguintes hipóteses:
PRIMEIRA HIPÓTESE:
“Da efetiva inexistência de partículas de CHUMBO na amostra suspeita analisada.”
Neste caso, existem três situações possíveis:
a) Não houve disparo de arma de fogo;
b) Havia a presença de luvas nas mãos ou outro material interposto entre a arma e as mãos,
encobrindo ou evitando contato dos materiais com as mãos ou área do local de coleta;
c) Houve disparo com arma de fogo, mas foi utilizada uma munição do tipo NTA (do inglês,
Non Toxic Ammunition), que é uma munição que não gera gases ou resíduos tóxicos durante o
tiro, pois possui projétil totalmente encapsulado, pólvora química sem fumaça e mistura
iniciadora livre de metais pesados (chumbo e bário).
SEGUNDA HIPÓTESE:
Existência de partículas de CHUMBO nas amostras analisadas, porém em concentração
abaixo do limite de detectabilidade inerente à sensibilidade do reagente químico utilizado.
Neste caso, a conclusão sobre o fato fica condicionada à apreciação de outras evidências, não
se podendo descartar de plano, a possibilidade de que o indivíduo indiciado tenha efetuado
disparo com arma de fogo ou similar. Este resultado deve ser interpretado de forma que, nas
condições do exame químico realizado, consoante metodologia usual adotada pelo
Laboratório deste Instituto de Criminalística, não foram detectados ou identificados os
vestígios de CHUMBO oriundos de resíduos produzidos por disparo de arma de fogo ou
similar, presentes nas amostras coletadas e analisadas. Tal constatação (negativa) pode ser
atribuída a limitações de natureza intrínseca e/ou extrínseca, inerentes à metodologia química
utilizada.
Aquela, condicionada à sensibilidade do respectivo reagente químico utilizado; esta, devida à
quantidade de resíduos presentes na amostra coletada, a qual depende de fatores como:
a) em especial, da preservação adequada do local ou região de interesse desde o momento do
disparo até o momento da coleta do material para exames;
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) do tipo de arma de fogo utilizada;
c) da empunhadura da arma de fogo (ou assemelhada) pelo autor do disparo inquinado;
d) da natureza e/ou da idade da munição utilizada;
e) da técnica de disparo de arma de fogo (ou assemelhada). (Grifos nos originais.)
A exordial relata, ainda que no contexto das apurações prévias ao Auto de
Prisão em Flagrante (APF), foi levantado que o denunciado solicitou ao S2 VINICIUS que
ele guardasse uma munição calibre 5,56mm (fuzil), a qual se encontrava na sua posse.
Consta que o S2 RUAN recomendou ao S2 VINICIUS a entrega da referida
munição ao Sgt JOHANSON, o que foi feito, ação que permitiu a restituição da munição à
Aeronáutica.
De acordo com a análise do cartucho, apurou-se pertencer ao lote de nº CBC-
324-2TRIM/21, que foi empregado para instruções entre outubro de 2022 e agosto de 2024,
tendo sido realizada a análise do estoque, sem que se identificasse discrepância (Evento 44,
OFIC9, Página 3).
Segundo a Denúncia, o recorrido declarou, em seu interrogatório, que realmente
saiu armado no dia dos fatos, sob a alegação de que teria que comprar um medicamento.
Asseverou que, por não conseguir comprá-lo na farmácia, se dirigiu até a
residência de uma mulher de nome ANNE, sem declinar o endereço.
No interrogatório, negou ter efetuado disparo de arma de fogo em via pública e
negou que entregou a munição de fuzil ao S2 VINÍCIUS com o objetivo de que ele a
escondesse, já que sabia que haveria uma revista no seu armário.
Declinou, ainda, que conseguiu a referida munição no estande de tiro e a
deixou, por um período, guardada em seu armário.
Dessa forma, o MPM ofertou a Denúncia, em desfavor do recorrido, ressaltando
que, durante as apurações, não foi identificado o motivo pelo qual o denunciado praticou as
condutas a ele imputadas.
II - DA DECISÃO RECORRIDA
Ao analisar a Denúncia, o Juiz Federal da Justiça Militar da União decidiu por
rejeitá-la, com base no art. 78, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), por
entender que o fato narrado não constitui crime da competência da Justiça Militar.
O magistrado de 1º grau argumentou que as condutas do denunciado, embora
graves, teriam como bens jurídicos tutelados a segurança pública e a paz social, bens
jurídicos de interesse da coletividade, cuja proteção é afeta à Justiça comum.
Concluiu, assim, que não houve ofensa direta a bens jurídicos, princípios ou à
ordem administrativa propriamente militares, tratando-se de matéria da competência da
Justiça estadual, para a qual declinou e determinou a remessa dos autos.
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - DAS RAZÕES, CONTRARRAZÕES RECURSAIS E PARECER DA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
Inconformado com a r. decisão, o Ministério Público Militar (MPM) interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 516, alíneas "d" (pela rejeição da
denúncia) e "e" (pelo reconhecimento da incompetência), do CPPM.
Em suas razões, o Parquet Militar sustenta, em síntese, que a competência é da
Justiça Militar da União. Para tanto, argumenta que os delitos, embora previstos em
legislação penal comum, amoldam-se perfeitamente à hipótese de crime militar por extensão
descrita no art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM.
Destaca que os crimes foram praticados por militar da ativa, em situação de
atividade (de serviço), utilizando-se de armamento, munição e veículo, todos pertencentes e
sob a administração da Força Aérea.
Tais circunstâncias, segundo o recorrente, configuram uma inequívoca e direta
ofensa à ordem administrativa militar e ao patrimônio castrense, atraindo a competência desta
Justiça especializada.
A Defesa do recorrido, devidamente intimada a apresentar contrarrazões,
peticionou nos autos informando que, por estratégia processual, optaria por não as apresentar
neste momento.
Em sede de juízo de retratação, conforme preceitua o art. 520 do CPPM, o
Juízo a quo manteve integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Superior instância.
Nesta Corte, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) exarou
parecer minucioso, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo integral provimento do
recurso ministerial.
A PGJM corrobora a tese de que o caso em tela não trata de mero crime
comum, mas de grave violação a deveres e bens jurídicos militares, como o controle de
armamento, a disciplina, a hierarquia e a própria regularidade do serviço, o que firma a
competência da Justiça Castrense.
É o Relatório.
VOTO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra a r. decisão proferida em 29/6/2025 pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, a qual rejeitou a Denúncia
ofertada contra o então Soldado de Primeira Classe (S1) da Aeronáutica MATHEUS ROCHA
SILVA.
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, na exordial acusatória, imputou ao denunciado a prática dos crimes
previstos nos artigos 15 (disparo de arma de fogo) e 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito), ambos da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), na forma do art.
79 do Código Penal Militar (CPM) - concurso material de crimes - , por entendê-los como
crimes militares por extensão, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea "e", do referido Código
Castrense.
Consta que o denunciado teria se valido de se encontrar escalado para um
serviço no dia dos fatos, apanhou uma arma de fogo devidamente municiada na Seção de
Material Bélico do CINDACTA III, acionou o motorista da missão, S2 LUIZ SALES, e
deixou o aquartelamento, ocasião em que, após se dirigir à residência de uma mulher apenas
identificada como ANNE, onde permaneceu cerca de 5 (cinco) minutos, iniciou o
deslocamento de retorno em direção à Organização Militar de onde haviam partido, momento
em que, ao passar pelo túnel de acesso à via de entrada do local, teria realizado um disparo
com a arma de fogo em questão.
Além
disso,
segundo
a
Denúncia,
o
S1
MATHEUS
ROCHA
SILVA ainda solicitou ao S2 VINICIUS que ele guardasse uma munição calibre 5,56mm
(fuzil), a qual se encontrava na sua posse, e que havia guardado anteriormente em seu
armário. O Denunciado relatou que conseguiu se apoderar indevidamente da citada munição
no estande de tiro.
Não restou esclarecido o motivo pelo qual o denunciado teria praticado as
condutas imputadas a ele pelo Ministério Público Militar (MPM).
2. DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU OBJETO DO PRESENTE
RECURSO,
DAS
RAZÕES
E
CONTRARRAZÕES
DAS
PARTES
E
DO
POSICIONAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
Ao analisar a Denúncia, o Juiz Federal da Justiça Militar da União decidiu por
rejeitar a Denúncia oferecida pelo MPM, com base no art. 78, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), por entender que o fato narrado não constitui crime da
competência da Justiça Militar.
O magistrado de 1º grau argumentou que as condutas do Denunciado, embora
graves, teriam como bens jurídicos tutelados a segurança pública e a paz social, bens
jurídicos de interesse da coletividade, cuja proteção é afeta à Justiça Comum.
Concluiu, assim, que não houve ofensa direta a bens jurídicos, princípios ou à
ordem administrativa propriamente militares, tratando-se de matéria da competência da
Justiça estadual, para a qual declinou e determinou a remessa dos autos.
Inconformado com a r. decisão, o Ministério Público Militar (MPM) interpôs o
presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 516, alíneas "d" (pela rejeição da
denúncia) e "e" (pelo reconhecimento da incompetência), do CPPM.
Em suas razões, o Parquet Militar sustenta, em síntese, que a competência é da
Justiça Militar da União.
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, argumenta que os delitos, embora previstos em legislação penal
comum, amoldam-se perfeitamente à hipótese de crime militar por extensão descrita no art.
9º, inciso II, alínea "e", do CPM.
Destaca que os crimes foram praticados por militar da ativa, em situação de
atividade (de serviço), utilizando-se de armamento, munição e veículo, todos pertencentes e
sob a administração da Força Aérea.
Tais circunstâncias, segundo o recorrente, configuram uma inequívoca e direta
ofensa à ordem administrativa militar e ao patrimônio castrense, atraindo a competência desta
Justiça Especializada.
A defesa do recorrido, devidamente intimada a apresentar contrarrazões,
peticionou nos autos informando que, por estratégia processual, optaria por não as apresentar
neste momento.
Em sede de juízo de retratação, conforme preceitua o art. 520 do CPPM, o
Juízo a quo manteve integralmente a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta Superior Instância.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) exarou parecer, opinando
pelo conhecimento e, no mérito, pelo integral provimento do recurso ministerial.
A PGJM corrobora a tese de que o caso em tela não trata de crime comum, mas
de grave violação a deveres e bens jurídicos militares, como o controle de armamento, a
disciplina, a hierarquia e a própria regularidade do serviço, o que firma a competência da
Justiça Castrense.
3. DO CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto em observância às
prescrições legais.
Trata-se do recurso cabível contra a decisão que rejeita a denúncia e declara a
incompetência do juízo (art. 516, alíneas "d" e "e", do CPPM) e foi manejado
tempestivamente pelo Ministério Público Militar (MPM), parte legítima para recorrer.
Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço
do recurso.
4. DO MÉRITO
A questão devolvida a esta Corte cinge-se a definir se as condutas imputadas ao
ex-S1 MATHEUS ROCHA SILVA – porte de arma e munição de uso restrito e disparo de
arma de fogo – configuram crime comum, de competência da Justiça estadual, ou crime
militar, de competência da Justiça Militar da União.
Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo nobre magistrado de
primeira instância, entendo que a razão assiste ao Ministério Público Militar (MPM).
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A competência para processar e julgar o presente feito é, de forma objetiva e
cristalina, desta Justiça Especializada.
4.1 A CONFIGURAÇÃO DO CRIME MILITAR POR EXTENSÃO (Art. 9º, inciso II,
alínea "e", do CPM)
O art. 124 da Constituição Federal é claro ao outorgar à Justiça Militar a
competência para julgar os "crimes militares definidos em lei".
O Código Penal Militar (CPM) estabelece, em seu art. 9º, um rol de situações
que, por sua natureza e circunstâncias, atraem a jurisdição penal castrense.
A hipótese dos autos enquadra-se com perfeição no conceito de crime militar
impróprio, ou por extensão, previsto na alínea "e" do inciso II do referido artigo, que assim
dispõe:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal comum, quando
praticados:
(...)
e) por militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem
administrativa militar; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023) (destaques acrescidos)
Para a configuração da tipicidade indireta, é necessária a análise pormenorizada
de seus elementos constitutivos, aplicando-os ao caso concreto:
a. Sujeito Ativo: o agente era, à época dos fatos, militar em situação de
atividade (Soldado de Primeira Classe) e escalado de serviço, preenchendo, assim, esse
requisito objetivo;
b. Conduta: a Denúncia descreve fatos que, em tese, correspondem a tipos
penais previstos na legislação comum (arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/2003), o que preenche
esse requisito; e
c. Elemento de Conexão com a Esfera Militar: a lei exige que a conduta atente
contra o patrimônio ou a ordem administrativa militar.
Cabe registrar que é exatamente neste último ponto que a análise do Juízo a
quo se mostrou, a meu ver, em descompasso com a lei.
A "ordem administrativa militar" não é um conceito etéreo. Ela se materializa
na correta gestão da coisa pública militar, na manutenção da disciplina, no respeito à
hierarquia e às normas castrenses, na regularidade dos serviços e, fundamentalmente, no
estrito controle sobre os meios de coação e operacionais que a sociedade confia às Forças
Armadas, como armamentos, munições e viaturas, objetivando dar-lhes condições materiais
de cumprirem com as suas missões constitucionalmente atribuídas.
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de um conceito amplo, que visa englobar e proteger o regular
funcionamento das Forças Armadas, assegurando que os meios por ela utilizados sejam
sempre empregados para o fim de assegurar a satisfação do interesse público, a proteção dos
altos interesses nacionais, nos níveis político, estratégico, operacional e tático.
Ao se evadir do posto de serviço, utilizando-se de uma viatura oficial e, mais
grave, de uma pistola municiada da Força Aérea para efetuar disparos em via pública, sem
qualquer necessidade, a conduta imputada ao recorrido indica a prática não só de atos que,
em tese, atentam contra a segurança da coletividade, mas também indica a caracterização, em
um juízo de prelibação, próprio da fase processual afeta à análise do preenchimento dos
requisitos que autorizam o recebimento da Denúncia, uma gravíssima quebra de confiança e
um ultraje direto à instituição militar, tumultuando e deturpando o regular funcionamento da
Aeronáutica, em especial da Organização Militar que o denunciado integrava à época.
A conduta imputada ao Denunciado indica, em tese:
a. possível violação do patrimônio sob administração militar: não pelo valor
pecuniário da munição disparada em si, mas pelo desvio de finalidade dos bens (viatura, arma
e munição), e pela sua própria natureza (armamento e munição), que lhe foram confiados
para o uso exclusivo em serviço, e não para a prática de ilícitos.
b. possível afronta à ordem administrativa militar: a ação imputada ao recorrido
expôs a fragilidade no controle de material bélico da Unidade militar envolvida, quebra da
disciplina no serviço de sentinela, um dos mais importantes serviços de escala existentes nos
quartéis das Forças Armadas, por se referir às questões de segurança das instalação militares,
além de macular a própria imagem da Força Aérea perante a sociedade civil.
O controle sobre o armamento é um dos pilares da administração militar; o seu
uso indevido por um militar de serviço representa uma ofensa grave, direta e substancial à
ordem administrativa castrense.
Não se trata de um civil portando uma arma ilegalmente em via pública.
Trata-se de um agente do Estado, que integra o estamento militar, devidamente
fardado e em serviço, que se valeu dessa condição e dos instrumentos militares a ele
disponibilizados para delinquir.
Em um primeiro momento, pode-se entender que a ofensa primária recaia sobre
a segurança pública, como decidido em 1º grau de jurisdição.
No entanto, é evidente que, considerando as circunstâncias como um todo em
que a conduta imputada teria sido praticada, com emprego de viatura, motorista militar, arma
e munição da Força Aérea, e durante serviço de escala, não há dúvida que substancialmente a
ofensa à instituição militar é direta, imediata e inegável, justificando plenamente a atuação
desta Justiça Especializada no caso, que existe justamente para tutelar bens jurídicos
específicos, preservando os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina,
verdadeiros pilares de sustentação de qualquer instituição militar.
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há dúvida de que a imputação formulada pelo MPM reveste-se dos
requisitos legais que atraem a competência da Justiça Militar da União. O presente caso não
trata do emprego irregular de arma e munição da Força Aérea, pura e simplesmente, mas sim
do uso inadequado desses materiais no contexto que indica comprometimento, ao menos
inicialmente, da ordem administrativa militar, pois estando escalado para serviço, o
denunciado tramou a prática de sua conduta, acionou colegas de farda escalados para a
disponibilização de arma de fogo e munição, assim como para a utilização de uma viatura
militar para fazer deslocamento em via pública, ocasião em que ainda teria efetuado disparo
de arma de fogo aparentemente sem qualquer motivo razoável, o que indica a subversão do
emprego desses materiais apenas para satisfazer seu próprio prazer, afrontando a disciplina
militar que deve orientar a atuação ética de todos os integrantes das Forças Armadas e
afetando o regular transcorrer do serviço existente na Unidade militar, e comprometendo a
ordem administrativa castrense.
Observa-se aqui, a título de orientação, que o Comando da Unidade Militar em
tela poderia considerar rever a questão de um possível poder de decisão exagerado atribuído a
soldados, considerando o menor nível de preparo, maturidade profissional, experiência e
tempo de serviço. Parece inadequado que um soldado de serviço decida sair do quartel,
acione e receba armamento e munição de outro soldado, acione novamente um outro soldado
(motorista) para conduzi-lo com a viatura e em nenhum momento toda essa atividade não ter
sofrido o crivo de nenhum outro militar mais antigo da guarnição de serviço, oficial ou
graduado.
O entendimento deste Superior Tribunal Militar (STM) sobre a competência
desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento dos chamados crimes
militares por extensão tem sido firme no seguinte sentido:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MPM.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
PLURIOFENSIVIDADE. OFENSA AO PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR E À ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO.
LEI
N.º
13.491/2001.
NATUREZA
PROCESSUAL.
APLICAÇÃO
IMEDIATA. COMPETÊNCIA DA JMU. 1. Os crimes de lavagem de dinheiro são
pluriofensivos, podendo violar não apenas a ordem socioeconômica do país, mas também o
bem da vida tutelado pelo Direito Penal Militar, notadamente o patrimônio sob
administração militar e a ordem administrativa militar. 2. O fato de militares, auxiliados por
civis, terem suspostamente promovido a lavagem de valores oriundos de propinas recebidas
em razão de sua atuação denota ofensa direta ao patrimônio sob a administração militar e à
ordem administrativa militar, configurando crime militar por extensão, nos termos do art. 9º,
II, “e”, e III, “a”, do CPM, a atrair a competência da Justiça Militar para o processamento
e julgamento do caso. 3. A Lei n.º 13.491/2017, que alterou o CPM para dispor sobre os
crimes militares por extensão, consiste em regramento de natureza processual inserido na lei
material, de modo que tem aplicação imediata. Recurso em sentido estrito conhecido e
provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar, Recurso em Sentido Estrito nº 7000141-
33.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 1/7/2025, Data da Publicação: 8/8/2025); (Destaques acrescidos.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. DECLÍNIO
DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. CRIME MILITAR. ART.
9º, INCISO II, ALÍNEA "E", DO CPM. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR MAIORIA.
Nos termos da alínea “e” do inciso II do art. 9º do CPM, são crimes militares e, portanto, da
competência da Justiça castrense, os crimes praticados contra a ordem administrativa
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes considerados militares para, além
daqueles elencados no próprio CPM, também processar e julgar os delitos previstos na
legislação penal quando praticados no contexto de uma das alíneas do inciso II do art. 9º do
Códex Penal Militar, naquilo que a doutrina passou a denominar de “crimes militares por
extensão”. A inserção de dados falsos em sistema informático sob a responsabilidade da
Administração Militar causa dano à ordem administrativa militar, ainda que o tal sistema
esteja sob a tutela de outra instituição. Recurso em Sentido Estrito parcialmente provido
para declarar a competência da JMU para processar e julgar os fatos com relação ao crime
de inserção de dados falsos em sistema de informações, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para que a Denúncia seja examinada à luz dos demais requisitos previstos nos
arts. 77 e 78 do CPPM. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000469-94.2024.7.00.0000, Relatora: Ministra Dra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 18/6/2025, Data de Publicação:
18/8/2025); (Destaques acrescidos.)
Dessa forma, o reconhecimento da competência desta Justiça Especializada para
processar e julgar o presente caso é medida que se impõe, não só pela adequação das
condutas imputadas na Denúncia encontrarem acomodação no conceito de crimes militares
por extensão, legalmente estabelecidos, em razão do advento da Lei nº 13.491/2017, mas
também em virtude do entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte.
5. DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) e, no mérito, dar-lhe provimento, para o
fim de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária
Militar, declarando a competência da Justiça Militar da União (JMU) para o processamento e
ojulgamento do feito; e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo a quo para
que decida sobre o recebimento da Denúncia.
Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378733v11 e do código CRC e02fc771.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 18/12/2025, às 16:55:33
7000537-10.2025.7.00.0000
40001378733 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR